Tribunal: TJES
Processo: 5003255-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003255-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MURIELLY DAL FIOR CAMPO DALL ORTO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003255-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MURIELLY DALFIOR CAMPO DALL ORTO CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MURIELLY DALFIOR CAMPO DALL ORTO
CARVALHO

em face da decisão constante no evento 1351509, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, evento 1352777, o recorrente alega, em resumo, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido nos embargos à execução opostos na origem pois “
ficou comprovada a inexequibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação por defeito no negócio jurídico, visto que o contrato foi pactuado em condições de extrema necessidade de uma das partes e em flagrante violação ao Princípio da Boa-Fé Objetiva
”.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento objurgado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferido
(evento 1376399).

Contrarrazões apresentadas no evento 1686866.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003255-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MURIELLY DALFIOR CAMPO DALL ORTO CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MURIELLY DALFIOR CAMPO DALL ORTO
CARVALHO

em face da decisão constante no evento 1351509, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, evento 1352777, o recorrente alega, em resumo, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido nos embargos à execução opostos na origem pois “
ficou comprovada a inexequibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação por defeito no negócio jurídico, visto que o contrato foi pactuado em condições de extrema necessidade de uma das partes e em flagrante violação ao Princípio da Boa-Fé Objetiva
”.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento objurgado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferido
(evento 1376399).

Contrarrazões apresentadas no evento 1686866.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do artigo 919, do CPC, “
os embargos à execução não terão efeito suspensivo
”. Já o § 1º, do mesmo dispositivo, estabelece que “
o
juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que todos os requisitos devem estar presentes de forma cumulativa, não bastando, portanto, somente que juízo esteja segurado por penhora. Vejamos

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015
. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESCABIMENTO. SUMULA N. 83/STJ. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
"O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (AgInt no REsp n. 1.651.168/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 18/4/2017).

(...)

(AgInt no AREsp 1793307/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021)

____________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO
. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.
Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

No presente caso, denota-se que a execução encontra-se garantida por penhora, além de evidenciar-se a presença do requisito do
periculum in mora
posto que o embargante, ora agravante, poderá vir a sofrer medidas expropriatória no processo executivo apensado na origem.

Por outro lado, assim como asseverado pelo magistrado singular, não verifico a presença do requisito da relevância da fundamentação, pois embora o embargante alegue a ocorrência defeito no negócio jurídico, este permanece válido até que seja desconstituído por sentença transitada em julgado, com efeitos
ex tunc
.

Portanto, neste momento preambular do processo originário, não se mostra possível reconhecer a ocorrência do alegado vício no negócio jurídico.

A propósito, cito o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ILÍCITOS INVALIDANTES. ALEGAÇÃO DE ERRO OU DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DE DEFEITOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEPCIONAL CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de avaliação a respeito da admissibilidade de embargos à execução com o deferimento de efeito suspensivo sem a devida garantia do juízo
. 2. Há no direito brasileiro dois graus de invalidade: A) a nulidade e a b) anulabilidade. 3. A respeito às hipóteses de ilícito invalidante é importante ressaltar que o erro pode ser definido, de modo singelo, como a falsa percepção da realidade a respeito de determinada situação jurídica. Se o erro é substancial, deve ser considerado defeito capaz de justificar a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 138 do Código Civil. 3.1. O dolo é o elemento anímico da conduta (comissiva ou omissiva) de uma das partes na relação jurídica, com a finalidade de induzir, fortalecer ou manter o outro em falsa percepção da realidade.
3.2. O acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente tem por efeito a desconstituição do negócio jurídico que, embora pretensamente defeituoso, é ainda assim válido (ou seja, apto a produção de efeitos jurídicos), o que deve ser procedido por meio de sua anulação e tem efeitos
ex nunc
. Nesse caso a eficácia desconstitutiva opera-se com o trânsito em julgado da sentença que reconhece uma das causas da anulação e decreta a desconstituição do referido negócio. 4. No presente caso ainda não houve a demonstração dos alegados defeitos do negócio jurídico. 5. O art. 919, § 1º, do CPC determina que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, estiverem verificados os requisitos necessários para a concessão de tutela provisória e o Juízo tiver sido devidamente garantido. 6. No caso dos presentes autos as alegações articuladas pelo recorrente não se mostraram verossímeis, não tendo havido a demonstração de justificativa razoável para a excepcional concessão de efeito suspensivo aos embargos, notadamente sem a devida garantia do juízo
. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AGI 07246.69-46.2019.8.07.0000; Ac. 124.3993; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Alvaro Ciarlini; Julg. 14/04/2020; Publ. PJe 04/05/2020)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003255-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MURIELLY DALFIOR CAMPO DALL ORTO CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EMBARGOS À
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–
EFEITO SUSPENSIVO –
REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC –

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO D
A

RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO – NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO POR SENTENÇA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
É cediço que, nos termos do artigo 919, do CPC, “
os embargos à execução não terão efeito suspensivo
”. Já, § 1º, do mesmo dispositivo, estabelece que “
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

2.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que todos os requisitos devem estar presentes de forma cumulativa, não bastando, portanto, somente que juízo esteja segurado por penhora.

3.
Não verifico a presença do requisito da relevância da fundamentação, pois embora o embargante alegue a ocorrência defeito no negócio jurídico, este permanece válido até que seja desconstituído por sentença transitada em julgado, com efeitos
ex tunc
.

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.